Tribunal: TCU
Processo: 015.954/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviços de varrição, apoio operacional e correlatos para o Entreposto Terminal de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 21/2021, a cargo da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), cujo objeto é a contratação de serviços de varrição, apoio operacional e correlatos para o Entreposto Terminal de São Paulo - ETSP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a Denúncia improcedente; 9.3. indeferir o pedido de medida cautelar; 9.4. dar ciência deste Acórdão à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) e à denunciante, informando-lhes que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.